Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709185-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JONAS DA SILVA DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. 1. A fundamentação utilizada para negativar a personalidade do réu com base em condenações pretéritas não mais encontra guarida no ordenamento jurídico. Precedentes do STJ. 2. À míngua de fundamentação em elementos concretos constantes dos autos, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do réu. 3. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, com apenas uma circunstância judicial negativada, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base pela análise desfavorável dos antecedentes criminais e a reincidência implica a fixação do regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009